Tribunal: TJBA
Processo: 8022798-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022798-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAINILTON LOPES REIRIM

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL (SINAB). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). INVALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. A relação entre sindicato e beneficiário de aposentadoria para desconto em folha de pagamento enquadra-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

II. Quando se trata de ação em que se nega a contratação ou existência de relação jurídica, o ônus de demonstrar a sua regularidade é da parte contrária, pois não se pode exigir da parte autora a comprovação de fato negativo.

III. A contratação eletrônica realizada exclusivamente mediante biometria facial (selfie), sem a devida comprovação de cadastro e anuência anteriores para esse tipo de contratação, não atende aos requisitos de segurança e validade exigidos, não se reconhecendo como válido o negócio jurídico.

IV. Demonstrada a inexigibilidade dos valores descontados em face da invalidade da contratação, impõe-se a restituição em dobro das quantias pagas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp nº 600.663/RS.

V. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, pois geram transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos, especialmente por se tratar de verba de caráter eminentemente alimentar.

VI. Para a repetição do indébito, a correção monetária incide desde o desembolso de cada valor e os juros de mora desde a citação. Para os danos morais extrapatrimoniais, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

VII. Critérios de atualização: até 29/08/2024, correção pelo INPC e juros de 1% a.m.; a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic deduzida do IPCA (Lei nº 14.905/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n º8022798-58.2024.8.05.0001 em que é Apelante RAINILTON LOPES REIRIM e Apelado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Apelo.

Salvador, .